Tribunal: TJDFT
Processo: 0742852-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. recurso dO autor. processual civil. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, tendo em vista a constatação de coisa julgada.
2. A recorrente alega que o processo n.o 2013.01.1.160977-9 pretendia a antecipação da tutela para permitir o seu retorno ao serviço; e a procedência do pedido para confirmar a antecipação da tutela; a declaração de nulidade do ato administrativo que o reformou, determinando o seu retorno à atividade militar com o pagamento da remuneração e assegurando as promoções concedidas no período de afastamento; ou, alternativamente, a declaração de nulidade da reforma do autor por vício formal do ato. Argumenta que nos presentes autos pretende a declaração de ilegalidade de indeferimento administrativo de pedido de reclassificação na carreira, com a utilização das promoções por antiguidade daqueles que ingressaram junto com o autor na PMDF como parâmetro. Acrescenta que, por as ações conterem pedidos diversos, não opera-se o instituto da coisa julgada. Requer o julgamento do mérito da demanda, e a procedência do seu pedido de reclassificação na carreira.
3. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal requer a manutenção da sentença. Subsidiariamente, no mérito, argui prescrição, tendo em vista o reenquadramento do autor na carreira na data de 12/03/2015. Por fim, aduz a ausência, durante o período em que o autor se encontrava incapaz ao serviço policial militar por ato do serviço, dos requisitos legais imprescindíveis à promoção.
4. Inicialmente, ressaltam-se os termos do Acórdão de julgamento da Ação Judicial n.o 2013.01.1.160977-9 no que tange a questão pretendida na presente demanda, a seguir transcrito: “[...] 5 - No caso de reconhecimento judicial do retorno ao serviço militar, é indevido o pagamento de remuneração referente a soldos e promoções sem a correspondente prestação do serviço. Não basta, ademais, a demonstração de que o militar teria direito à promoção, sendo necessário desincumbir-se do ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos que os promovidos tiveram que cumprir. [...] Apelação Cível do Réu desprovida. Unânime. Apelação Cível do Autor parcialmente provida. Maioria.” (Acórdão 898995, 20130111609779APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, , Relator Designado: ANGELO PASSARELI, Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/9/2015, publicado no DJE: 16/10/2015. Pág.: 285).
5. Verifica-se que o autor, tanto os autos n.o 2013.01.1.160977-9 quanto o processo em pauta, ajuizadas contra o réu, pretende a sua promoção na carreira, referente a idêntico período de afastamento das suas funções na PMDF.
6. Ademais, verifica-se que a parte repetiu a ação judicial anteriormente interposta especificadamente na parte em que seu pedido foi julgado improcedente, decisão com trânsito em julgado.
7. Destarte, ante a ocorrência de identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, escorreita a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no inciso V do artigo 485 do CPC.
8. Prejudicada a análise de prejudicial de mérito de prescrição, arguida em contrarrazões.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/1995).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.